Tribunal: STF
Processo: HC 262548
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.9.2025, por Isley Manoel Souza do Rosario e outros, advogados, em benefício de Francisco Alves Vasconcelos, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.4.2021, provido, em parte, o Agravo em Recurso Especial n. 1.013.080/PA. 



O caso



    2. Consta da inicial ter sido o paciente condenado pela Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Pará, nos autos da Ação Penal n. 0004342-87.2006.4.01.3900, ao total de vinte e oito anos de reclusão pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), falsificação de documento público (art. 297 do Código Penal), venda irregular de madeira (art. 46 da Lei n. 9.605/1998) e corrupção ativa (art. 333 do Código Penal). 



    3. Afirmam os impetrantes que, ao julgar a apelação interposta pela defesa contra a sentença condenatória, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região deu parcial provimento ao recurso e reduziu a pena imposta ao paciente para o total de vinte e três anos de reclusão. 



    4. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Na sequência, interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 1.013.080/PA no Superior Tribunal de Justiça. 



    Em 15.4.2021, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, conheceu do agravo interposto e, por decisão monocrática, deu-lhe parcial provimento para excluir, nos delitos de falsificação de documento público e de associação criminosa, a valoração negativa dos vetores de conduta social, personalidade e motivo do crime e, assim, reduzir as penas pertinentes a essas condenações (e-doc. 2). 



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Nele, a defesa busca o refazimento da dosimetria das penas aplicadas ao paciente. 



    Os impetrantes alegam que “[o]s fundamentos adotados pelo juízo sentenciante para fixar a pena base em patamares excessivos padecem de nulidade, porquanto se limitaram a reproduzir conceitos abstratos e juízos subjetivos sobre a personalidade do paciente, desprovidos de lastro concreto nos autos, como a suposta ‘frieza’ ou ‘habitualidade criminosa’” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirmam que o “acórdão proferido no Agravo em Recurso Especial nº 1.013.080/PA (2016/0297119-1), manteve a condenação do paciente sem revisar a dosimetria da pena, embora esta se encontre absolutamente desprovida de fundamentação concreta quanto à exasperação da pena-base” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumentam que a “fixação da pena-base no máximo legal, ou mesmo a elevação acima do mínimo, sem motivação específica e concreta, configura ilegalidade apta a ser sanada pela via do habeas corpus” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, requer-se a Vossa Excelência: 



    1. Em caráter liminar, a imediata suspensão de qualquer ato tendente à execução da pena imposta ao paciente — inclusive a expedição de mandado de intimação ou de prisão — até o julgamento final do presente writ, resguardando sua liberdade de locomoção e prevenindo dano irreparável decorrente de decisão manifestamente nula. 



    2. No mérito, a concessão da ordem para que esta Suprema Corte reconheça a nulidade da dosimetria da pena imposta ao paciente e proceda, desde logo, à sua readequação, fixando nova reprimenda em conformidade com os critérios legais e constitucionais, afastando as circunstâncias judiciais indevidamente valoradas e garantindo a proporcionalidade da sanção. 



    3. Subsidiariamente, caso esta Corte entenda inadequado proceder diretamente à readequação, que seja anulada a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial, com devolução dos autos àquele Tribunal para que realize novo julgamento, enfrentando de maneira expressa e fundamentada a tese de nulidade da dosimetria e refazendo a fixação da pena com observância aos princípios aplicáveis.



    4. Por fim, caso Vossa Excelência considere não ser o Superior Tribunal de Justiça competente para a readequação no caso específico, que se conceda a ordem de ofício, determinando que qualquer juízo competente — seja de primeiro ou segundo grau — proceda à nova dosimetria da pena, em estrita observância aos princípios da legalidade, individualização e proporcionalidade” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste habeas corpus no Supremo Tribunal Federal.



    7. Os impetrantes pedem o reconhecimento da nulidade da dosimetria da pena e sua readequação ou, subsidiariamente, a anulação do ato apontado como coator e a determinação de que o Superior Tribunal de Justiça refaça a dosimetria da pena.



    8. Repetem-se, na presente impetração, as pretensões apresentadas no Habeas Corpus n. 259.595, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, ao qual negado seguimento, em 1º.8.2025, nos termos da seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. INVIABILIDADE DO EMPREGO DE HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL: DOSIMETRIA DA PENA. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”.



    9. A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntico objetivo e mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento desta nova impetração, na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO, SEM QUALQUER INOVAÇÃO, DE 
PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 



    1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido já formulado perante esta CORTE. 



    2. Agravo Regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 199.594-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 198.652-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).



    Nessa linha de entendimento, por exemplo: RHC n. 144.339-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.12.2017; 
HC n. 134.651, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.6.2016; HC n. 126.835-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.8.2015; RHC n. 145.596-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 23.10.2017; RHC n. 134.656-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.5.2017; RHC n. 130.578-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.6.2017; RHC n. 118.992-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.3.2014.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora